Tribunal: TJBA
Processo: 0506043-35.2017.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0506043-35.2017.8.05.0146 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE e outros (2) Advogado(s): LIA MAYNARD FRANK TEIXEIRA, THIAGO CASAES TEIXEIRA, RAQUEL SANTANA VIENA, JULIANA BARRETO CAMPELLO, LETICIA MARQUES SILVA AZEVEDO, RODRIGO CESAR SILVA DE ANDRADE APELADO: COSME ANDRADE DOS SANTOS e outros (2) Advogado(s):RODRIGO CESAR SILVA DE ANDRADE, LETICIA MARQUES SILVA AZEVEDO, JULIANA BARRETO CAMPELLO, LIA MAYNARD FRANK TEIXEIRA, RAQUEL SANTANA VIENA, THIAGO CASAES TEIXEIRA ACORDÃO Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE CUSTEIO DE TRATAMENTO DOMICILIAR (HOME CARE). ABUSIVIDADE CONTRATUAL. ROL DA ANS. HONORÁRIOS POR EQUIDADE. FORNECIMENTO DE INSUMOS ESSENCIAIS. PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO AUTOR E DESPROVIMENTO AO RECURSO DA RÉ. I. CASO EM EXAME Apelações cíveis interpostas contra sentença que reconheceu a abusividade da negativa de cobertura, por plano de saúde, à internação domiciliar (home care) de paciente portador de Doença de Parkinson em estágio avançado, determinando o custeio do tratamento. A ré/apelante pleiteia a reforma para se eximir da cobertura do home care e despesas correlatas, alegando ausência de previsão contratual e de obrigatoriedade pelo rol da ANS. O autor/apelante busca a majoração da assistência para técnico de enfermagem 24h (em vez de cuidador), o fornecimento de insumos e medicamentos, a majoração redução das astreintes e a fixação dos honorários por equidade. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há cinco questões em discussão: (i) verificar a ocorrência de nulidade por cerceamento de defesa; (ii) definir se é abusiva a negativa de cobertura do serviço de home care pelo plano de saúde, ainda que ausente previsão contratual expressa e fora do rol da ANS; (iii) estabelecer se é devida a assistência por técnico de enfermagem 24h, conforme requerido pelo autor/apelante; (iv) analisar a obrigatoriedade de fornecimento de medicamentos, materiais e equipamentos indispensáveis ao tratamento domiciliar; e (v) determinar se os honorários advocatícios podem ser fixados por equidade, bem como a manutenção das astreintes. III. RAZÕES DE DECIDIR Não há nulidade por cerceamento de defesa, pois foi garantida às partes a ampla manifestação sobre os laudos periciais, inclusive com a apresentação de laudo técnico complementar por profissional diverso, o que assegura o contraditório e a ampla defesa, conforme o art. 282, §1º, do CPC. A negativa de cobertura do home care pela operadora é abusiva, ainda que fundada em cláusula contratual ou na ausência do procedimento no rol da ANS, quando demonstrada a essencialidade do tratamento à preservação da saúde e da vida do consumidor, conforme precedentes do STJ e a Súmula nº 12 do TJBA. A cláusula contratual que exclui a cobertura de tratamento indicado por médico responsável é nula de pleno direito, por violar os princípios da dignidade da pessoa humana, da boa-fé objetiva e da função social do contrato, nos termos do art. 51, IV, do CDC e dos arts. 421 e 422 do CC. O pedido de assistência contínua por técnico de enfermagem 24h não merece acolhimento, pois o laudo pericial apontou que o autor, embora em estágio avançado da doença, não possui demanda clínica que justifique tal medida, sendo suficiente o acompanhamento por cuidador de idosos. É devida a cobertura de medicamentos, materiais e equipamentos necessários ao tratamento domiciliar, por se tratar de insumos indispensáveis à eficácia do home care, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ. Os honorários advocatícios podem ser fixados por equidade, quando o valor da causa for irrisório e o proveito econômico inestimável, nos termos do Tema 1076 do STJ, sendo fixado o montante de R$ 5.000,00. A multa cominatória (astreintes) não merece majoração, pois é proporcional, adequada e necessária à efetividade da tutela de urgência deferida, garantindo o acesso à saúde do autor/apelante. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso da ré/apelante desprovido. Recurso do autor/apelante parcialmente provido. Tese de julgamento: A negativa de cobertura de tratamento domiciliar (home care) prescrito por médico responsável, com fundamento na ausência de previsão contratual ou no rol da ANS, é abusiva e nula de pleno direito. A operadora de plano de saúde deve custear os insumos, medicamentos, materiais e equipamentos essenciais à efetivação do home care, sob pena de esvaziamento da finalidade terapêutica. É possível a fixação dos honorários advocatícios por equidade quando o valor da causa for muito baixo e o proveito econômico da demanda inestimável, nos termos do Tema 1076 do STJ. A cláusula contratual que exclui cobertura de tratamento essencial à preservação da vida do consumidor viola a função social do contrato e os princípios da boa-fé objetiva e da dignidade da pessoa humana. Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÕES SIMULTÂNEAS Nº. 0506043-35.2017.8.05.0146, em que figuram como apelantes e apelados SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE e COSME ANDRADE DOS SANTOS, representado por CARLOS EMANOEL SILVA DOS SANTOS, Acordam os Desembargadores integrantes desta Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO DA RÉ/APELANTE E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO APELO DO AUTOR/APELANTE, e o fazem nos termos do voto da Relatora.